Tribunal: TRF3
Processo: 5000437-80.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
520/549)

5000437-80.2022.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000437-80.2022.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: LUIZ FERNANDO MARCHILLI

APELADO: MARCIA NARDI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ERIS CRISTINA CAMARGO DE ANDRADE - SP114397-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária proposta por segurado visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (17.08.2021), mediante o reconhecimento de atividade especial.

2. A sentença reconheceu a especialidade do labor no período de 01.10.1983 a 04.11.2002, exercido junto à Irmandade da Misericórdia de Campinas na função de médico ortopedista em pronto atendimento, e condenou a autarquia à concessão do benefício desde a DER. No curso do processo foi noticiado o óbito do autor em 09.07.2022, tendo sido habilitada sua sucessora legal, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido pelo segurado em hospital com exposição a agentes biológicos durante todo o período indicado; e (ii) verificar se, após o cômputo do tempo reconhecido, estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora ilíquida a sentença, é evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa se amolda à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual não cabe o reexame necessário.

5. A caracterização do tempo especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A partir da Lei no 9.528/97, que alterou o art. 58 da Lei no 8.213/91, a comprovação de atividade especial exige embasamento em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Ressalvam-se, contudo, os agentes físicos ruído, calor e frio, para os quais a aferição técnica sempre foi exigida.

6. Admite-se o reconhecimento da especialidade do labor exercido pelo segurado na condição de contribuinte individual, desde que comprovados o exercício da atividade, a exposição a agentes nocivos e o recolhimento das contribuições previdenciárias. A restrição prevista no art. 64 do Decreto no 3.048/1999 extrapola a função regulamentar ao limitar a concessão do benefício a determinadas categorias de segurados, conforme se extrai do Tema 1291/STJ.

7. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado nos autos não contém identificação do responsável técnico pelos registros ambientais. Nessas condições, o documento equivale a mero formulário e não comprova a exposição a agentes nocivos biológicos após 10.12.1997, considerada a exigência legal de laudo técnico.

8. Demonstrada a exposição a agentes biológicos decorrente do exercício da medicina em ambiente hospitalar, admite-se o enquadramento da atividade especial apenas nos períodos de 01.10.1983 a 30.06.1986 e de 01.06.1996 a 10.12.1997. O período de 01.07.1986 a 31.05.1996 não pode ser reconhecido como tempo especial em razão da ausência de recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social. Também não é possível o reconhecimento da especialidade a partir da edição da Lei no 9.528/97, diante da ausência de responsável técnico no PPP.

9. Os períodos reconhecidos como especiais são anteriores à edição da MP no 1.729/1998, convertida na Lei no 9.732/1998, razão pela qual não se discute a eficácia de Equipamento de Proteção Individual.

10. Somados os períodos de atividade especial convertidos em comum aos demais períodos de atividade comum, o segurado totaliza 29 anos, 5 meses e 4 dias de tempo de contribuição até a DER (17.08.2021), insuficientes à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que considerada eventual reafirmação da DER até a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS conhecida em parte e, nessa parte, parcialmente provida. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de atividade especial após a Lei no 9.528/1997 exige formulário embasado em laudo técnico, sendo insuficiente PPP sem identificação de responsável técnico pelos registros ambientais. 2. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar permite o enquadramento de atividade especial quando comprovada por documentação idônea. 3. O reconhecimento de atividade especial do contribuinte individual, desde que comprovados o exercício da atividade, a exposição a agentes nocivos, pressupõe o recolhimento das respectivas contribuições ao RGPS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 52; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 8.213/1991, art. 58; Lei no 8.213/1991, art. 112; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; EC no 20/1998, art. 3o; EC no 103/2019, art. 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 68; Decreto no 3.048/1999, art. 70, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05/04/2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, DJe 30/08/2010; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/12/2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.468.401/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.697.600/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/04/2021; STJ, REsp 2.163.429/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10/09/2025 (Tema 1291); TRF3, AR 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 28/09/2020; TRF3, AC 0006348-97.2014.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 24/06/2014; TRF3, ApCiv 5002983-73.2021.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 17/04/2024; TRF3, ApCiv 5368317-42.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 11/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000437-80.2022.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ERIS CRISTINA CAMARGO DE ANDRADE - SP114397-A

SUCEDIDO: LUIZ FERNANDO MARCHILLI

APELADO: MARCIA NARDI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 18.01.2022 por LUIZ FERNANDO MARCHILLI em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (17.08.2021), mediante o reconhecimento de atividade especial.

A r. sentença, sujeita ao reexame necessário, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a especialidade do labor no período de 01.10.1983 a 04.11.2002, para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 334819280).

Apela o INSS. Em preliminar, pede o conhecimento da remessa oficial e a atribuição de efeito suspensivo extraordinário ao recurso. No mérito, afirma equivocado o reconhecimento dos períodos laborais declinados na r. sentença como sendo de labor especial. Afirma a extemporaneidade dos registros ambientais, o uso e fornecimento de EPI eficaz e o não preenchimento dos requisitos à concessão do benefício. Pede a reforma integral da r. sentença e a total improcedência da demanda. Subsidiariamente, pede a observância da prescrição quinquenal, retificação dos juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, isenção de custas, apresentação do anexo à Portaria 450/2020, desconto dos valores pagos administrativamente. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

Noticiado o óbito do autor ocorrido em 09.07.2022, procedeu-se à habilitação de sua sucessora legal, na forma do art. 112 da Lei n. 8.213/91 (ID 334819316).

O julgamento foi convertido em diligência para determinar a juntada do CNIS completo do de cujus. Com documentos (ID 354351412), abriu-se vista ao INSS, que permaneceu inerte.

É o relatório.

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, afigura-se incorreta a submissão da r. sentença à remessa oficial.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, está evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Não sendo, pois, o caso de conhecer da remessa oficial, passo à análise da matéria devolvida em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.DO EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de suspensão dos efeitos da sentença, formulado pelo INSS na apelação, tem fundamento no artigo 1.012 do CPC:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1o- Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

§3o- O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I-O Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.

II- relator, se já distribuída a apelação.

§4o- Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Compulsando os autos, no entanto, verifico que a r. sentença não determinou a antecipação dos efeitos da tutela (ID 334819280), de modo que não merece ser conhecido o pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social por ausência de interesse recursal.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 26/9/2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial , sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, para os quais sempre se exigiu o laudo pericial.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI N.o 9.711/1998. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LEIS N.oS 9.032/1995 E 9.528/1997. OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E CALOR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A tese de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial resta afastada, em razão do dispositivo legal apontado como violado.

2. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.o 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, para comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e calor) sempre foi necessário aferição por laudo técnico, o que não se verificou nos presentes autos.

4. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental.

(STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)"

Posteriormente, a Lei n. 9.528/97, de 10.12.1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial do C. STJ:

"[N]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. [...]

(AREsp n. 1.773.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/7/2021.)" g.n.

No mesmo sentido é a orientação da Terceira Seção desta e. Corte Regional:

"[...] Pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS. [...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/10/2020)"

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, incumbindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual invalidade das informações declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EquipamentodeProteçãoIndividual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema n. 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto n. 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional n. 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor,in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO OU FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Sobre a alegação de ausência de fonte de custeio ou falta de contribuição previdenciária do trabalho em atividade especial, cumpre ressaltar que o trabalhador empregado é segurado obrigatório do regime previdenciário, sendo que os recolhimentos das contribuições constituem ônus do empregador.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

I - O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos.

II - No tocante à necessidade de prévia fonte de custeio , saliente-se que, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento pelo empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91. Ainda que o recolhimento não tenha se dado ou efetuado a menor, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC).

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1947696 - Proc. 0006348-97.2014.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, j. 24/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 Data: 02/07/2014)"

Destaque-se, que a matéria foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, (j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, t. j. 04/03/2015), quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para benefícios criados diretamente pela constituição federal.NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05.03.1997, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, de 06.03.1997 a 18.11.2003, conforme Decreto n. 2.172/97; e acima de 85 dB, a contar de 19.11.2003, quando foi publicado o Decreto n. 4.882/03.

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES BIOLÓGICOS

Repise-se que, após 28.04.1995, com a edição da Lei n. 9.032/95, para o enquadramento do trabalho especial, o segurado passou a ter que comprovar, por meio de formulário específico e/ou laudo técnico, a exposição a agentes nocivos.

No que concerne especificamente às atividades desenvolvidas em contato com agentes biológicos, é possível o enquadramento nos códigos 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (germes infecciosos ou parasitários humanos-animais),código 1.3.2do Anexo I ao Decreto n. 83.080/1979 (trabalhos permanentes expostos ao contato com animais doentes ou materiais infecto-contagiantes) (atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, veterinários, enfermeiros e técnicos de laboratório) e código 3.0.1 dos Anexos IV dos Decretos n.s. 2.172/1997 e 3.048/1999 (microrganismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas).

Veja-se, nesse sentido, o respectivo item constante no anexo ao Regulamento da Previdência Social:

"MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS 25 ANOS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo." g.n.

Ainda, conforme dispõe a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da exposição a agentes biológicos em seu Anexo XIV, são insalubres as atividades expostas a esgotos e lixo urbano (coleta e industrialização). Precedente: TRF3, 10a Turma, AC 5284008-88.2020.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, DJF3 11/11/2020.

Segundo o Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego são insalubres as atividades desempenhadas em serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos que se destinem aos cuidados da saúde humana ou animal, quando se há contato direto com pacientes ou objetos que estes façam uso.

Também estabelece aludido Anexo que a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida por análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, uma vez que não estabelece limites de tolerância ou quaisquer especificações no que tange à concentração dos agentes.

Nesse ponto, entende-se por critério qualitativo a exposição iminente aos riscos biológicos ao longo do desenvolvimento do trabalho, não se exigindo a exposição durante toda a jornada, até mesmo porque o artigo 65 do Decreto n. 4.882/2003 estabeleceu: "Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)".

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DO EPI. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo. 3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual - EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ. 4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei n. 9.032/95, independentemente do regime jurídico reinante à época em que prestado o serviço. 5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial.

(REsp. no 1.468.401/RS, Primeira Turma, Relator Ministro. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.03.2017)" g.n.

A respeito do assunto já me manifestei em diversas oportunidades, dentre as quais cito: ApCiv 0000453-14.2021.4.03.9999, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 0010616-83.2021.4.03.6303, j. 12/03/2025, DJe 14/03/2025; ApCiv 0002151-67.2015.4.03.6183, j. 24/10/2024, DJe 28/10/2024.CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 18.01.2022 por LUIZ FERNANDO MARCHILLI em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (17.08.2021), mediante o reconhecimento de atividade especial.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de parcial procedência que reconheceu a especialidade do labor no período de 01.10.1983 a 04.11.2002, para condená-lo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 334819280).

Passo ao exame do período de atividade especial controvertido, ao exame do conjunto probatório colacionado aos autos:

- De 01.10.1983 a 04.11.2002

Empregador: Irmandade da Misericórdia de Campinas

Função: Médico ortopedista – Pronto atendimento

Provas: PPP sem responsável técnico (ID 334818966 – fls. 6/7)

Agentes nocivos: micro-organismos patogênicos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos)

Conclusão: Demonstra-se a especialidade dos períodos laborais de 01.10.1983 a 30.06.1986 e de 01.06.1996 a 10.12.1997, diante da exposição da parte autora aos agentes nocivos biológicos, nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto 3.048/99.

Neste ponto, anoto que o PPP apresentado, sem indicação de responsável técnico pelos registros ambientais, equivale a mero formulário, o que obsta ao reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos a partir da edição da Lei n. 9.528/97. Inviável, ainda, o enquadramento de atividade especial no período de 01.07.1986 a 31.05.1996, por não terem sido vertidos quaisquer recolhimentos ao RGPS em tal interregno.

Frise-se ainda que todos os períodos laborais reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial são anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, o que obsta a discussão acerca da eficácia de EPI, nos termos do art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/22.

Noutro giro, entendo possível o enquadramento como especial de período de filiação do segurado ao RGPS como contribuinte individual, uma vez cumpridos os demais requisitos legais e desde que haja prova (i) das atividades exercidas pelo segurado; (ii) da efetiva exposição a agentes nocivos; e (iii) do regular recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

Ressalto que esta Décima Turma possui assente entendimento no sentido de que a norma contida no art. 64 do Decreto n. 3.048/99 inova para além das disposições da Lei n. 8.213/91, sendo vedado aos atos normativos secundários modificar ou restringir direitos subjetivos.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o reconhecimento da especialidade de atividade exercida pelo segurado contribuinte individual, bem como da concessão de aposentadoria especial. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.697.600/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)". g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DENTISTA. AGENTES BIOLÓGICOS. (...)

3.A jurisprudência pacificou o entendimento a respeito da possibilidade de se reconhecer a atividade de profissional autônomo (contribuinte individual) como especial, considerando que o Art. 64, do Decreto no 3.048/99, ao limitar a concessão do benefício aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, excede sua finalidade regulamentar. (...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002983-73.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 17/04/2024, DJEN DATA: 22/04/2024)"

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. USO DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.

1. A legislação aplicável para a caracterização da atividade especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

2. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente de trabalho, impõe-se o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho. Precedentes.

3. A lei não nega a possibilidade de o contribuinte individual ter concedida a aposentadoria especial ou ter reconhecido tempo especial de trabalho, em que a comprovação se deu ao longo de seu histórico profissional.

4. Ao limitar a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e ao contribuinte individual cooperado, o artigo 64 do Decreto n. 3.048/1999 excede sua finalidade regulamentar. Precedentes.

5. A sistemática prevista na Lei n. 8.212/1991 acerca da aposentadoria especial estabelece a respectiva fonte de custeio, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial.

6. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5368317-42.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 11/10/2024, DJEN DATA: 16/10/2024)" g. n.

No mesmo sentido o entendimento firmado pela Primeira Seção do c. STJ, no julgamento do REsp 2.163.429/RS (Tema 1291), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.09.2025, p. 18.09.2025, ocasião em que se fixaram as seguintes teses jurídicas:

"a) O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprove a exposição a agentes nocivos.

b) A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais."

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza o enquadramento de atividade especial nos períodos de 01.10.1983 a 30.06.1986 e de 01.06.1996 a 10.12.1997, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a reforma parcial da r. sentença.CONCLUSÃO

Somados os períodos de atividade especial, convertidos em comum, além dos seus demais períodos de atividade comum, constata-se que, atéa DER (17.08.2021), a parte autora conta com 29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de tempo de contribuição, insuficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, mesmo com eventual reafirmação da DER até a véspera de seu óbito, ocorrido em 09.07.2022.

Confira-se:

Em razão da alteração do julgado, proceda-se à inversão do ônus de sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, devendo-se observar a suspensão em razão da gratuidade judiciária de que trata o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL, CONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO DO INSS E, NESSA PARTE, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01.07.1986 a 31.05.1996 e de 11.12.1997 a 04.11.2002, bem como para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária proposta por segurado visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (17.08.2021), mediante o reconhecimento de atividade especial.

2. A sentença reconheceu a especialidade do labor no período de 01.10.1983 a 04.11.2002, exercido junto à Irmandade da Misericórdia de Campinas na função de médico ortopedista em pronto atendimento, e condenou a autarquia à concessão do benefício desde a DER. No curso do processo foi noticiado o óbito do autor em 09.07.2022, tendo sido habilitada sua sucessora legal, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido pelo segurado em hospital com exposição a agentes biológicos durante todo o período indicado; e (ii) verificar se, após o cômputo do tempo reconhecido, estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora ilíquida a sentença, é evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa se amolda à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual não cabe o reexame necessário.

5. A caracterização do tempo especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A partir da Lei no 9.528/97, que alterou o art. 58 da Lei no 8.213/91, a comprovação de atividade especial exige embasamento em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Ressalvam-se, contudo, os agentes físicos ruído, calor e frio, para os quais a aferição técnica sempre foi exigida.

6. Admite-se o reconhecimento da especialidade do labor exercido pelo segurado na condição de contribuinte individual, desde que comprovados o exercício da atividade, a exposição a agentes nocivos e o recolhimento das contribuições previdenciárias. A restrição prevista no art. 64 do Decreto no 3.048/1999 extrapola a função regulamentar ao limitar a concessão do benefício a determinadas categorias de segurados, conforme se extrai do Tema 1291/STJ.

7. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado nos autos não contém identificação do responsável técnico pelos registros ambientais. Nessas condições, o documento equivale a mero formulário e não comprova a exposição a agentes nocivos biológicos após 10.12.1997, considerada a exigência legal de laudo técnico.

8. Demonstrada a exposição a agentes biológicos decorrente do exercício da medicina em ambiente hospitalar, admite-se o enquadramento da atividade especial apenas nos períodos de 01.10.1983 a 30.06.1986 e de 01.06.1996 a 10.12.1997. O período de 01.07.1986 a 31.05.1996 não pode ser reconhecido como tempo especial em razão da ausência de recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social. Também não é possível o reconhecimento da especialidade a partir da edição da Lei no 9.528/97, diante da ausência de responsável técnico no PPP.

9. Os períodos reconhecidos como especiais são anteriores à edição da MP no 1.729/1998, convertida na Lei no 9.732/1998, razão pela qual não se discute a eficácia de Equipamento de Proteção Individual.

10. Somados os períodos de atividade especial convertidos em comum aos demais períodos de atividade comum, o segurado totaliza 29 anos, 5 meses e 4 dias de tempo de contribuição até a DER (17.08.2021), insuficientes à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que considerada eventual reafirmação da DER até a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa oficial não conhecida. Apelação do INSS conhecida em parte e, nessa parte, parcialmente provida. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de atividade especial após a Lei no 9.528/1997 exige formulário embasado em laudo técnico, sendo insuficiente PPP sem identificação de responsável técnico pelos registros ambientais. 2. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar permite o enquadramento de atividade especial quando comprovada por documentação idônea. 3. O reconhecimento de atividade especial do contribuinte individual, desde que comprovados o exercício da atividade, a exposição a agentes nocivos, pressupõe o recolhimento das respectivas contribuições ao RGPS.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o; CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 52; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 8.213/1991, art. 58; Lei no 8.213/1991, art. 112; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; EC no 20/1998, art. 3o; EC no 103/2019, art. 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 68; Decreto no 3.048/1999, art. 70, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05/04/2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, DJe 30/08/2010; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/12/2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.468.401/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.697.600/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/04/2021; STJ, REsp 2.163.429/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10/09/2025 (Tema 1291); TRF3, AR 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 28/09/2020; TRF3, AC 0006348-97.2014.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, j. 24/06/2014; TRF3, ApCiv 5002983-73.2021.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 17/04/2024; TRF3, ApCiv 5368317-42.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 11/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, conhecer em parte da apelação do INSS e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão